Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0714857-64.2025.8.07.0001 APELANTE: EDSON LEONARDO EVANGELISTA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A empresa vítima BSB Comercialização de Carnes Nobres e Churrascaria Ltda., representada por seus advogados Dr. Thiago de Sousa Barros (OAB/MA 9.839) e Dra. Juliana França de Araújo Galeno (OAB/MA 15.184), apresentou a petição de ID 77290933, requerendo habilitação nos autos como assistente de acusação, com intimação para acompanhar todos os atos processuais subsequentes. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 77643375). Nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal, o ofendido ou seu representante legal pode intervir como assistente do Ministério Público em ações penais públicas, até o trânsito em julgado da sentença, recebendo o processo no estado em que se encontra. 2. Nesses termos, defiro o pedido para admitir a empresa BSB Comercialização de Carnes Nobres e Churrascaria Ltda. como assistente da acusação. 3. Providencie a Secretaria o cadastro e liberação do acesso aos autos à empresa habilitada. Após, conceda-lhe vista dos autos. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.